Tribunal: TCU
Processo: 020.879/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Instituto Nacional do Seguro Social, Ministério do Trabalho e Emprego, POR MEIO DO ACÓRDÃO 514/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 014.283/2021-2

Inteiro teor:
Acórdão 1440/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em: a) considerar em implementação as recomendações 9.1.1, 9.1.3, 9.2.3, 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3; b) considerar implementadas as recomendações 9.1.2 e 9.1.4; c) considerar não implementada as recomendações 9.2.1 e 9.2.2, não sendo oportuna a continuidade de seus monitoramentos; d) determinar a continuidade do monitoramento do Acórdão 514/2023-TCU-Plenário seis meses após a presente deliberação; e e) determinar o apensamento do processo a seguir relacionado aos autos do TC- Processo 014.283/2021-2 , sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.879/2023-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.